Tribunal: TJES
Processo: 0003224-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Furto
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
3224
-
06
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APELADO:
ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IDENTIDADE FALSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos,
nos termos do art. 155,

caput,

do CP, não subsiste a pretensão condenatória somente
eis que
extrai-se
dos autos
que apesar de o acusado
t
e
r consu
mado

o delito
de furto dos bens descrit
o
s,
e
ste integra
lmente
restitu
ído
ao estabele
cimento

comercial
,
conforme auto de
res
tit
uição de
fl
. 17, situa
ç
ão que
demonstra
a
mínima
ofensividade d
a
condu
t
a,
bem como a
ine
x
p
r
essivid
a
de
d
a
le
são corporal provocada,
recaindo a

incidência do princípio da insignificância.

2.
In casu
,
n
ão
h
á
suficientes ind
ícios
d
a
materialidade qu
e
indi
quem
a configura
ção
do
delito
do a
rtigo
307 do C
ó
digo Penal,
b
em como não h
á
d
e
se falar em re
l
evância jur
í
dica que justifiqu
e
o exerc
í
cio jurisdicional, haj
a
vista qu
e

não
h
á
nos autos document
o
s qu
e
indi
qu
em a at
ribuição
de identidade falsa p
e
lo acusado.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, ____ de _________ de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003224-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
3224
-
06
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APELADO:
ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IDENTIDADE FALSA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos,
nos termos do art. 155,

caput,

do CP, não subsiste a pretensão condenatória somente
eis que
extrai-se
dos autos
que apesar de o acusado
t
e
r consu
mado

o delito
de furto dos bens descrit
o
s,
e
ste integra
lmente
restitu
ído
ao estabele
cimento

comercial
,
conforme auto de
res
tit
uição de
fl
. 17, situa
ç
ão que
demonstra
a
mínima
ofensividade d
a
condu
t
a,
bem como a
ine x p r essivid a de d a le
são corporal provocada,
recaindo a

incidência do princípio da insignificância.

2.
In casu
,
n
ão
h
á
suficientes ind
ícios
d
a
materialidade qu
e
indi
quem
a configura
ção
do
delito
do a
rtigo
307 do C
ó
digo Penal,
b
em como não h
á
d
e
se falar em re
l
evância jur
í
dica que justifiqu
e
o exerc
í
cio jurisdicional, haj
a
vista qu
e

não
h
á
nos autos document
o
s qu
e
indi
qu
em a at
ribuição
de identidade falsa p
e
lo acusado.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, 11 de junho de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
3224
-
06
.202
2
.8.08.00
24

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL

APELADO:
ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pe
lo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
, em razão de seu inconformismo com a sentença de fls.
108
/
109
, proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da
5ª
Vara
Criminal de Vitória
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
ELIZEU MIRANDA ALBERTINO

da imputação de prática dos crimes dos artigos 155,
caput
,

e 307, ambos
do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso
I
II, do Código de Processo Penal.

A Promotor
i
a de Justiça apresentou razões recursais às fls.
114
/
116
, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia,
pois, conforme afirma, restaram provados os fatos articulados,
devendo ser dado prosseguimento ao feito em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Narra a denúncia que: “(...)
Segundo o inquérito policial anexo, no dia 15 de abril de 2022, por volta das 08 horas, o denunciado, aci
m
a qualificado, subtraiu, para si, quatro peças de ca
rne
bovina tipo capa de file, co
m
peso total de 5,410 quilogramas e urna barra de chocolate garoto do estabelecimento Mineir
ã
o Atacarejo, situado na avenida José Vivácqua Santos, n°1110, bairro Jardim Camburi, Vitoria/ES.

Em que pese a insurgência do
órgão acusador
quanto a
absolvição do acusado
, ao compulsar os autos observo que
embora presente
s

fortes indícios
, a autoria delitiva
não restou
induvidosamente comprovada p
or outras provas
colhida
s
.

Primeiramente,
verifico
que
da conduta supostamente praticada se observa a incid
ê
ncia do p
rincípio
da insignificância, eis
q
ue as "res furtivae" te
m
valor total
ínfimo
e foram res
tituídas
integralmente, de modo
q
ue n
ão
houve preju
ízo

à
v
ítima.

Da sentença, extrai-se que apesar de o acusado ter consumado o delito de furto dos bens acima descritos, este integralmente restituído ao estabelecimento comercial, conforme auto de restituição de fl. 17, situação que demonstra a mínima ofensividade da conduta, bem como a inexpressividade da lesão corporal provocada.

Nessa senda, verifica-se que todos os requisitos da incidência do princípio da insignificância encontram-se plenamente preenchidos quanto ao delito do art. 155,
caput,
do Código Penal, sendo evidente a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta.

Desta forma, a pretensão de reforma não encontra guarida.

Em relação ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, também entendo ter agido com acerto o magistrado sentenciante, na medida em que d
e acordo co
m
a den
ú
ncia, o acusado, ao ser abordado por policiais
militares
, teria se identificado co
m
o nome falso de Marcelo de Almeida Ramos, sem maiores informaç
õ
es como filia
ção
, data de nascimento e n
ú
mero do documento de identidade. Todavia, sua verdadeira identidade foi apurada antes mesmo da lavratura do auto de prisão em flagrante, tanto assi
m
que não h
á
nos autos qualquer documento firmado pe
lo
acusad
o
co
m
o nome falso supostamente fornecido.

Co
m
efe
i
to, a suposta falsidade sobre a identidade do réu,
se

é

que
existira de fato nu
m
mo
m
ento inicial,
nã
o prejudicou de forma alguma a a
ção
das autoridades e tamb
ém
n
ã
o o fav
o
receu.

No caso em tela, portanto, não havia qualquer possibilidade da ação do acusado destinar a “obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem” como determina o art. 307 do CP, logo, o elemento subjetivo do tipo relativo ao especial fim de agir não se faz presente.

Da sentença extrai-se que verifica-se
que no presente caso n
ão
h
á
suficientes ind
ícios
d
a
materialidade qu
e
indi
quem
a configura
ção
do
delito
do a
rtigo
307 do C
ó
digo Penal,
b
em corno não h
á
d
e
se falar em re
l
evância jur
í
dica que justifiqu
e
o exerc
í
cio jurisdicional, haj
a
vista qu
e

não
h
á
nos autos document
o
s qu
e
indi
qu
em a at
ribuição
de identidade falsa p
e
lo acusado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)